Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. POSSIBILIDADE.

1. A concessão do arresto cautelar no caso concreto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, além da demonstração da confusão patrimonial e do desvio de finalidade. É necessária a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.

2. A presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar possibilita o deferimento da medida.

3. Agravo de instrumento desprovido.